Tribunal: TJPA
Processo: 0807116-96.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807116-96.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ALESSANDRO CESAR DA COSTA SOUZA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CURRALINHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO LIMINAR. RETORNO AO EXERCÍCIO DO CARGO E DESBLOQUEIO DE VENCIMENTOS. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS AO ESCLARECIMENTO DA CONTROVÉRSIA. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES ACERCA DA FORMA DE INVESTIDURA E SOBRE O ATO DE AFASTAMENTO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido liminar no mandado de segurança por meio do qual, o Recorrente objetiva voltar a exercer o cargo público, desbloqueio de seus vencimentos e pagamento de valores retroativos em decorrência do alegado afastamento injustificado de suas atividades.

2. Não há demonstração do alegado direito líquido e certo, pois não se tem notícias acerca da forma de ingresso do Agravante perante a municipalidade, se mediante a aprovação em concurso público ou para provimento de cargo temporário, sendo certo que nesta última hipótese, bastaria o termo final do contrato para cessar o vínculo existente entre as partes.

3. Ademais, não consta nos autos qualquer documento que evidencie o motivo do alegado afastamento do Recorrente de suas atividades, ou que existam vencimentos retidos irregularmente, não se podendo afirmar, nesta análise de cognição sumária, que o ato da administração pública municipal é ilegal.

4.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 26 de julho a 02 de agosto de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº
0807116-96.2019.8.14.0000
- PJE
) interposto por ALESSANDRO CÉSAR DA COSTA SOUZA contra MUNICÍPIO DE CURRALINHO em razão da decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo da Vara Única de Curralinho, nos autos do Mandado de Segurança (processo nº 0004292-45.2019.814.0083 – LIBRA) impetrado pelo Agravante.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Dessarte, não se vislumbra a existência de um dos requisitos necessários ao deferimento da liminar, qual seja o do fundamento relevante, capaz de formar o convencimento quanto à verossimilhança da alegação.

Assim, INDEFIRO o pedido de liminar constante na exordial, vez que não preenchidos os requisitos do artigo 7º, III da Lei n.º 12.016/2009. (...)

Em suas razões,
o Agravante aduz que deve ser deferido o pedido liminar na ação mandamental para que a autoridade impetrada desbloqueie seus vencimentos e pague os valores retroativos, além de regularizar seu status como servidor perante a municipalidade, providenciando a análise de seu quadro de saúde mediante junta médica a ser designada com tal finalidade.

Afirma que tomou posse no cargo de professor no Município de Curralinho em 15.03.2017, tendo adquirido doenças no decorrer do exercício do cargo, sendo acometido de malária, depressão grave e demais sintomas, o que ensejou seu afastamento e, posteriormente, teve seus vencimentos bloqueados.

Aduz que a decisão agravada não possui fundamentação adequada e viola o princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que nega o direito de o Recorrente voltar a receber vencimentos destinados ao tratamento médico e a sua subsistência.

Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, a atribuição de efeito suspensivo, e após, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo.

O Agravado apresentou contrarrazões refutando a pretensão do Agravante e requerendo o não provimento do recurso.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e não provimento do Agravo de Instrumento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido liminar no mandado de segurança por meio do qual, o Recorrente objetiva voltar a exercer o cargo público, desbloqueio de seus vencimentos e pagamento de valores retroativos em decorrência do alegado afastamento injustificado de suas atividades.

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300, § 3º do CPC/15, que dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque. Neste sentido, Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou possibilidade – de o direito existir. (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed. JusPodivm, 10ª edição. rev. e ampl. 2018. Pág. 483)

Em análise aos documentos que instruem a ação originária e o presente recurso, é possível constatar que não há demonstração da probabilidade do direito de forma a ser deferido o pedido de tutela de urgência.

O Recorrente sustenta que foi afastado de suas atividades por motivos de saúde e que objetiva regularizar seu
status
perante à administração pública municipal, o que vem sendo negado administrativamente além de passar a ter seus vencimentos bloqueados.

Contudo, a ação originária tramita em meio físico e, apesar de tal circunstância o Recorrente deixou de trazer aos autos elementos essenciais para o esclarecimento da controvérsia e para o eventual acolhimento de sua pretensão.

Neste sentido, não se tem notícias acerca da forma de ingresso do Agravante perante a municipalidade, se mediante a aprovação em concurso público ou para provimento de cargo temporário, sendo certo que nesta última hipótese, bastaria o termo final do contrato para cessar o vínculo existente entre as partes.

Ademais, não consta nos autos qualquer documento que evidencie o motivo do alegado afastamento do Recorrente de suas atividades, ou que existam vencimentos retidos irregularmente, não se podendo afirmar, nesta análise de cognição sumária, que o ato da administração pública municipal é ilegal.

Com efeito, inexistindo elementos aptos à demonstração da alegada conduta irregular do ente público em relação ao afastamento do Recorrente, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de urgência. Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DAS NEVES - REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXONERAÇÃO - TUTELA DE URGÊNCIA - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA
. - A concessão da tutela de urgência pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo -
A ausência de comprovação do ato de exoneração do servidor impede a análise do pedido de reintegração, porquanto impossibilita a apreciação da existência de ilegalidade do ato permitida ao Judiciário
.

(TJ-MG - AI: 10000190304220001 MG, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 11/02/0020, Data de Publicação: 14/02/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO NO CARGO
. FALSIFICAÇÃO DE DIPLOMA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. DECLARAÇÃO FALSA NO FORMULÁRIO PARA INGRESSO NA IME. DECISÃO MANTIDA. A liminar em Mandado de Segurança pressupõe a comprovação, por meio de prova pré-constituída, da existência de direito líquido e certo e, também, da abusividade ou ilegalidade praticada por Autoridade Pública. Isso deve traduzir os relevantes fundamentos (fumus boni iuris) e a possibilidade de ineficácia do provimento, caso seja deferido apenas ao final da ação (periculum in mora), nos termos do art. 7º, III da Lei Federal n. 12.016, de 2009.
Em sede liminar, não deve ser anulado o ato administrativo quando não restar evidenciado nos autos provas que evidenciam, nesta fase processual, vícios no processo administrativo. Ausente um dos requisitos necessários ao deferimento da liminar em mandado de segurança, deve ser mantida a decisão atacada. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MG - AI: 10000181448341001 MG, Relator: Fábio Torres de Sousa (JD Convocado), Data de Julgamento: 04/06/0019, Data de Publicação: 12/06/2019)

No mesmo sentido, o Órgão Ministerial se manifestou nos presentes autos:

(...) não consta nos autos nenhum documento que evidencie o motivo do alegado afastamento do Recorrente de suas atividades, não se podendo afirmar, nesta análise de cognição sumária, que o ato da administração pública municipal é ilegal.

Portanto, verifico que a documentação juntada aos autos pelo agravante não se presta para demonstrar o direito líquido e certo pleiteado (...)

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos fundamentação.

É o voto.

Belém,
26
de julho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/08/2021